Tribunal: TJPA
Processo: 0807069-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807069-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS DA CONCEICAO CHAVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICIDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –

PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ––

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA VIRAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente pronunciado como incurso nos tipos descritos nos artigos
121, §2º, I e IV do CPB, c/c. art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90 e art. 69 do CPB; e art. 244-B do ECA.

2
. Alegação
de
ausência dos requisitos da prisão preventiva e situação de pandemia viral.

3
.

Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

A segregação do paciente é essencial para manutenção da ordem pública, dada sua periculosidade real e a gravidade concreta do crime apurado nos autos de origem, o qual ensejou sua pronúncia, eis que, juntamente com um menor de 17 (dezessete) anos, supostamente ceifou a vida de Herick Leandro Azevedo Menezes, em razão de suposto “acerto de contas”, derivado de tráfico de drogas.

Também apontou o Juízo a aplicação da lei penal, dada possibilidade de evasão do paciente do distrito da culpa e a conveniência da instrução criminal, em razão de suposta corrupção de testemunhas.

Portanto, diante de tais requisitos, devidamente fundamentados no ato da pronúncia, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida qualquer suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
.
Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório.

Paciente: Douglas da Conceição Chaves.

Impetrante:
Gilcimara da Silva Pereira Gama
.

Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hamilton Nogueira Salame.

Processo nº:
0807069-88.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Gilcimara da Silva Pereira Gama
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório
em favor de
Douglas da Conceição Chaves
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente, que o paciente fora denunciado como incurso nos tipos penais descritos no art. 121, §2º, I e IV do CPB, c/c. art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90 e art. 69 do CPB; e art. 244-B do ECA.

Relata que o paciente fora pronunciado em 29/01/2020, no ato da audiência, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e situação de pandemia viral.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante comparecimento a todos os atos processuais.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo eu, na condição de plantonista, entendido não se amoldar o caso às regras da Res. 016/2016, pelo que determinei a remessa do feito em expediente normal.

Em expediente normal, regularmente distribuído sob minha relatoria, requisitei informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº
3338634)
, para fins de formação do contraditório.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3380783,

nos seguintes termos (sic):

“1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá Vossa Excelência confirmar através do Sistema de informações processuais Libra o processo já estava preparado para julgamento pelo Tribunal do Júri com sessão marcada para 07.05.2020, mas infelizmente diante das medidas de combate a Pandemia da COVID19 aludida Sessão de Julgamento foi suspensa, e, aguardamos autorização da presidência do TJPA para o retorno das atividades presenciais e ai sim designarmos, com prioridade para esse caso, nova Sessão de Julgamento.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO: O acusado foi denunciado pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal em concurso material com o artigo 244-B da LF nº 8.069/1990) por fatos ocorridos em 24.06.2019 descritos na denúncia em anexo.

2.1 – DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE: O paciente foi preso em 12.08.2019.

3 – DA SITUAÇÃO PROCESSUAL ATUAL: Como já destacado a Vossa Excelência o acusado foi denunciado em 26.07.2019, preso em 12.08.2019 e pronunciado em 19.01.2010 – conforme documentos em anexo.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3422350) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva e situação de pandemia viral, pugnando pela expedição de alvará de soltura mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão combatida proferida pelo juízo e colacionada no Id. nº
3330079
, a qual o pronunciou e manteve o cárcere cautelar, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença de 03 (três) dos requisitos do art. 312 do CPP, senão veja-se:

“Nesta oportunidade considerando que o acusado está preso por força de prisão cautelar, e, diante do reconhecimento da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessários para decretação da prisão preventiva dos acusados (1- da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o delito gerou sérias conturbações nessa pequena cidade e a colocação do réu em liberdade pode gerar um descredito do Poder Judiciário; 2- da necessidade de garantia de aplicação da lei penal, uma vez que em liberdade e sabedor da gravidade dos fatos apurados nesse processo entendo patente a possibilidade do acusado tentar se evadir dessa cidade; 3- da conveniência da instrução criminal eis que em liberdade o acusado poderá buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em plenário), assim indefiro ao acusado DOUGLAS DA CONCEIÇÃO CHAVES o direito de recorrer em liberdade dessa decisão”

Como se vê, a segregação do paciente é essencial para manutenção da ordem pública, dada sua periculosidade real e a gravidade concreta do crime apurado nos autos de origem, o qual ensejou sua pronúncia, eis que, juntamente com um menor de 17 (dezessete) anos, supostamente ceifou a vida de Herick Leandro Azevedo Menezes, em razão de suposto “acerto de contas”, derivado de tráfico de drogas.

Também apontou o Juízo a aplicação da lei penal, dada possibilidade de evasão do paciente do distrito da culpa e a conveniência da instrução criminal, em razão de suposta corrupção de testemunhas.

Portanto, diante de tais requisitos, devidamente fundamentados no ato da pronúncia, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida qualquer suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES POR DUAS VEZES (ACIDENTE DE TRÂNSITO APÓS INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA), FUGA DO LOCAL E OMISSÃO DE SOCORRO – PRISÃO PREVENTIVA - 1) AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU RECALCITRANTE EM CRIMES DA MESMA NATUREZA – 2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – 3) EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE TRAMITE REGULAR E PACIENTE PRONUNCIADO AGUARDANDO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 4) ORDEM DENEGADA. 1 - A liberdade do acusado é um evidente risco à ordem pública, tendo em vista a probabilidade de recalcitrância delitiva, o que se evidencia pelas incursões do réu na seara criminosa, que responde a diversos processos por crimes de direção com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool, inclusive com condenação definitiva em um deles. 2 - Descabida a pretendida liberdade provisória, sob o argumento de violação do princípio da homogeneidade, por se constituir em inviável exercício de futurologia, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário, apresentando-se legítima desde que devidamente fundamentado o seu decreto nos seus pressupostos e requisitos legais, como ocorre in casu. 3 - Não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo se o andamento processual transcorre dentro do limite aceitável, não se constatando indícios de desídia do Estado-juiz que tem sido diligente no andamento do feito, tendo o acusado/paciente sido pronunciado na data de 25/10/2019 como incurso no artigo 121, caput, por duas vezes, do Código Penal, e nos termos dos artigos 304 e 305, ambos do Código de Trânsito, estando aguardando o julgamento perante o Tribunal do Júri. 4 - Ordem denegada.

(TJ-MT - HC: 10168325020198110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2019)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

e DENEGO A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/08/2020